Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-91.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE PEREIRA CORDEIRO - CPF: 007.276.582-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento.

Recurso Inominado:

1006746-91.2022.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

IRENE PEREIRA CORDEIRO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STF. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por

IRENE PEREIRA CORDEIRO com o objetivo de compelir os Recorridos MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem os medicamentos denominado de “ABRETIA 60mg, LIMIAR 75mg e TILESTAL” em razão do diagnóstico de “
Fibromialgia”.

2.
No caso, o Parecer do NAT de ID n. 158691664, concluiu que os fármacos postulados pela Recorrente não são fornecidos pelo SUS.

3.
Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

4.
Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial deve ser reformada.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância ao disposto no artigo 85, §5o do CPC e artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023